Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706718-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MICKAEL WALLACE LIMA DE CAMPOS RECORRIDO: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO VIA SISTEMA SERASAJUD. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio de ordem judicial e do emprego dos sistemas judiciais informatizados para esse fim, tais como o Serasajud. 2. O magistrado pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito como espécie de medida coercitiva orientada no sentido de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação nos moldes do art. 782, § 3o, do CPC. 3. A inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada como modo de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 3.1. Essa espécie de medida está de acordo com o dever do magistrado de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial obtida pelo credor, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de que o credor transfira ao Poder Judiciário os ônus da execução, especialmente no que tange à prática de atos que ele mesmo poderia levar a efeito. Acrescenta que o ora recorrido detém “outros meios e estruturas disponíveis para fazer valer a satisfação do crédito, não necessitando da movimentação da máquina judiciária para tanto”. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS, OAB/DF 9.505. (ID. 28826116 – Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1939470, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento colegiado de que “a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada como modo de cooperação, em proveito do interesse do credor, com o intuito, sobretudo, de obter a satisfação do respectivo crédito” (ID 25254679 - Pág. 1), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. (...) 5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. 6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. 7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3o, do CPC/2015. 8. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição. 9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/11/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o AREsp 1903469, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/82021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Não bastasse isso, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS, OAB/DF 9.505. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029